Tribunal: TJES
Processo: 5000164-02.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-02.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: LOURDES MARTINS DE SOUZA GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000164-02.2022.8.08.0068

Recorrentes: BANCO DO BRASIL S.A, LOURDES MARTINS DE SOUZA GONCALVES

Recorridos: BANCO DO BRASIL S.A, LOURDES MARTINS DE SOUZA GONCALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso da autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita à Recorrente Consumidora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO EM NOME DA PARTE AUTORA,
NO VALOR DE R$ 3.000,00
, DIVIDIDO EM
72
PARCELAS DE R$
171,01
, POR MEIO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
PARA DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AO PAGAMENTO DE R$
2.500,00
(
DOIS
MIL
E QUINHENTOS
REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA CONSUMIDORA
QUE VISA
A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE VALORES
E A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$
6.500,00
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE PEDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ARGUMENTOS RELATIVOS À CAUSA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de golpe perpetrado por terceiro, correspondente bancário do Banco do Brasil, que realizou empréstimo consignado sem autorização em nome da parte autora.

Em relação à
restituição de valores
, o pedido foi julgado improcedente em razão de ausência de provas de pagamentos indevidos.

Nesse ponto, a parte autora junta um cronograma de descontos, mas não apresentou com a inicial os extratos bancários em que comprovaria o prejuízo mensal. Somado a isso, consta na causa de pedir que o valor do empréstimo, que havia sido desviado para terceiro, já havia sido parcialmente retornado para a conta bancária da autora, além do depósito da parcela pelo correspondente bancário, como pode se ver das mensagens trocadas por aplicativo
Whats
A
pp
. Dessa forma, não é possível dessumir se a parte autora teve prejuízo financeiro ou se as devoluções foram suficientes para a quitação das parcelas que supostamente estavam sendo descontadas.

Não se olvida que o ônus da prova do prejuízo financeiro é imputado ao interessado pela restituição do valor, visto que corresponde ao fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Insta ressaltar que, em tese, não se deve ser exigir do consumidor prova complexa do fato, eis que se trata da parte hipossuficiente da relação consumerista, contudo, é seu o ônus da demonstração mínima do alegado, mormente que suportou perda pecuniária.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
.

Sobre o
quantum
indenizatório
fixado pelo Juízo de origem (
R$
2.500
,00
),
alvo do inconformismo da parte autora
, nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação da autora, que é pessoa idosa, e teve seus parcos rendimentos afetados por conduta ilícita da parte recorrida.

Os desdobramentos da conduta ilegítima, no caso vertente, são graves, pois restou comprovado nos autos que a fraude foi provocada por
correspondente bancário do Banco do Brasil, pessoa de conhecimento da instituição financeira
. Observa-se das provas dos autos que a instituição financeira, ciente da fraude, em vez de resolver a lide mediante o cancelamento do contrato e a restituição de valores, apenas entrou em contato com o correspondente e logrou êxito de uma restituição parcial, mas manteve ativo o negócio jurídico, causando ainda mais angústia e transtornos à vítima.

Em defesa não juntou prova da legitimidade do contrato e não impugnou as alegações da inicial a respeito do ilícito praticado por seu representante.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o
quantum
para
R$
5
.000,00
(cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação, estando em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

Quanto ao recurso do Banco do Brasil
, apresentou preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa administrativa de resolver a lide e preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude fora perpetrada por terceiros. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos. Todavia, suas razões recursais são relativas à causa de pedir diversa, uma vez que defende a ausência de sua responsabilidade no caso do “golpe do motoboy”.

Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

Tendo a parte recorrente deduzido considerações que não fazem parte da lide, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso de LOURDES MARTINS DE SOUZA GONCALVES e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Ainda,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Relator.

A Senhora Juíza de Direito Dra. ANNA FLÁVIA MELO – Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por maioria de votos,
CONHE
CER
do recurso de LOURDES MARTINS DE SOUZA GONÇALVES e, no mérito,
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e
NÃO CONHE
CER
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL, conforme voto do Eminente Relator.

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)